Tribunal: TJBA
Processo: 8053933-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053933-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JEREMOABO

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

AGRAVADO: LUCIMAR DE JESUS MATOS DA GAMA

Advogado(s)
:
FERNANDA ALMEIDA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM 15% SOBRE O VALOR EXEQUENDO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Jeremoabo contra decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença, fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor exequendo. Na origem, a parte autora ajuizou ação para compelir o município ao pagamento de verbas inadimplidas, tendo obtido decisão favorável. Inconformado com a fixação do percentual, o agravante sustenta a desproporcionalidade dos honorários diante da suposta simplicidade da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do percentual de 15% fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais em fase de cumprimento de sentença, à luz dos critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis, especialmente nos casos envolvendo a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública encontra respaldo no art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC, que autoriza a estipulação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

4. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, observando os critérios legais relacionados ao grau de zelo profissional, natureza da causa, trabalho desenvolvido e tempo exigido, não se revelando excessiva ou desarrazoada.

5. A alegação de que a atuação da parte exequente se restringiu a petições simples não afasta a incidência do princípio da causalidade, pois foi a conduta omissiva do município que ensejou o ajuizamento da demanda e o consequente trabalho técnico do patrono da parte agravada.

6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a revisão do percentual de honorários fixados pelas instâncias ordinárias somente se justifica diante de flagrante abusividade, irrisoriedade ou exorbitância, o que não se verifica no presente caso.

7. A fixação em 15% está dentro dos limites legais, revela razoabilidade diante da atuação demonstrada nos autos e respeita a discricionariedade técnica do julgador, não se justificando a intervenção revisional nesta sede recursal.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 3º,
Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 2170605-05.2023.8.13.0000, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 11.04.2024.
TJ-SP, Ap. Cív. nº 1026243-03.2020.8.26.0506, Rel. Des. Marcelo Ielo Amaro, j. 26.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053933-57.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
MUNICÍPIO DE JEREMOABO

e como Agravad
a

LUCIMAR DE JESUS MATOS DA GAMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07